Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-86.2024.8.11.0093
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000633-86.2024.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDIR JUNIOR VELOSO DA ROSA - CPF: 062.375.831-81 (RECORRENTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), GIAN CARLOS VARGAS BEZERRA - CPF: 083.209.071-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado). A decisão de pronúncia reconheceu a materialidade do crime com base em laudos e documentos, identificou indícios de autoria pela confissão extrajudicial e depoimentos, rejeitou a tese de legítima defesa por falta de prova inequívoca e manteve as qualificadoras por não serem manifestamente improcedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) examinar se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; e (iii) analisar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

4. Não há excesso de linguagem quando a decisão expõe, com sobriedade, os elementos de materialidade e os indícios de autoria, sem adjetivação valorativa ou antecipação de juízo condenatório.

5. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca da excludente, sendo inviável quando subsistem dúvidas sobre seus requisitos.

6. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que, com sobriedade, descreve elementos de materialidade e indícios de autoria, sem antecipação de juízo condenatório. 2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, sendo incabível quando presentes dúvidas sobre seus requisitos. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25 e art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, § 1º, e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.882.824/GO, AREsp n. 2.514.129/PI, REsp n. 2.052.683/MG, AgRg no AREsp n. 2.950.816/GO; TJMT/TCCR, Enunciado n. 2.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdir Junior Veloso da Rosa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, na ação penal n. 1000633-86.2024.8.11.0093, o pronunciou pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão, em decorrência do excesso de linguagem apto a comprometer a imparcialidade dos jurados. No mérito, requer a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no reconhecimento da legítima defesa, e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminar de excesso de linguagem

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ao supostamente emitir juízo de certeza quanto à materialidade, à autoria e ao dolo do recorrente, extrapolando os limites impostos pela legislação processual penal.

Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve restringir-se à indicação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, com linguagem sóbria e comedida, vedados excessos de adjetivação, de modo a não influenciar a imparcialidade dos jurados.

No caso, a decisão de pronúncia limitou-se a descrever objetivamente os elementos probatórios constantes dos autos, sobretudo os depoimentos prestados em juízo, a confissão extrajudicial do acusado e os laudos periciais, sem empregar adjetivações valorativas ou antecipar conclusão condenatória.

No que se refere à materialidade delitiva, a decisão consignou estar demonstrada pela prova produzida na instrução, destacando o laudo de necropsia, as fotografias do local do crime e o termo de óbito, razão pela qual não se configura excesso de linguagem, uma vez que a fundamentação se restringiu à indicação da comprovação da morte.

Quanto aos indícios de autoria e ao dolo da conduta, a decisão recorrida destacou a confissão extrajudicial do recorrente e os depoimentos das testemunhas, limitando-se a descrever os relatos colhidos durante a instrução, sem emitir juízo de valor ou adotar eloquência acusatória.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, as afirmações categóricas “vou te matar” e “você mesmo” apenas reproduziram os relatos da testemunha José Ricardo Bezerra e não configuram conclusões do juiz singular.

Ao afastar a tese de absolvição sumária, o magistrado reconheceu que a alegada excludente de ilicitude não se apresenta comprovada de maneira inequívoca, circunstância que não caracteriza juízo de certeza, mas apenas indica que a questão comporta controvérsia relevante, a ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Assim, as referências feitas pelo Juízo aos depoimentos e à dinâmica fática não configuram excesso de linguagem, mas representam a necessária reprodução do conteúdo probatório, indispensável à demonstração da presença dos requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual não se caracteriza nulidade processual.

Nesse sentido:

(...) A decisão de pronúncia que se limita a mencionar elementos probatórios que consubstanciam materialidade e indícios de autoria, sem juízo de valor sobre a autoria delitiva, não caracteriza excesso de linguagem (...) (AgRg nos EAREsp n. 2.882.824/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

A decisão limitou-se ao exame dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, sem extrapolar o juízo de admissibilidade, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri prevista no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, de modo que deve ser rechaçada a tese anulatória.

Portanto, rejeita-se a preliminar arguida.

Mérito

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova plena da autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado possa ter concorrido para o fato, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Cuida-se, portanto, de etapa processual desprovida de natureza condenatória, limitando-se à verificação da presença de suporte probatório mínimo a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A absolvição sumária, por sua vez, somente é cabível quando a prova colhida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal, dentre elas a legítima defesa.

Conforme preconiza o art. 25 do Código Penal, a caracterização da excludente de ilicitude exige agressão injusta, atual ou iminente; proteção a direito próprio ou de terceiro; uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e presença do
animus defendendi
.

A ausência de qualquer desses pressupostos, ou mesmo a existência de dúvida razoável acerca de sua configuração, impede o juízo absolutório antecipado, impondo-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não adentrando no mérito. 2. O reconhecimento da legítima defesa ou da desistência voluntária requer prova plena e incontroversa (...) (STJ, AREsp n. 2.514.129/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 17/6/2025).

Embora haja elementos informativos da existência de um conflito inicial envolvendo a vítima, sua irmã e terceiros, o conjunto probatório igualmente não afasta a assertiva de que, após cessada a situação de confronto, o recorrente teria se afastado do local, se dirigido à sua residência, se apoderado de arma de fogo e retornado, efetuando o disparo que atingiu a vítima quando ela já se encontrava em frente à sua casa.

Ouvido em juízo, o informante José Ricardo Bezerra, pai da vítima, relatou que, após discussão inicial e confusão no bar, o recorrente proferiu ameaças contra Gian Carlos, ausentou-se do local, retornou portando espingarda e permaneceu aguardando o momento em que a vítima abrisse o portão de sua residência para efetuar o disparo (mídia de ID.

338225428).

No mesmo sentido, o informante Hugo Danilo Bernardo declarou que conseguiu separar os envolvidos após a primeira confusão, tendo inclusive sofrido ferimento na mão ao desarmar o recorrente que portava um facão. Relatou que orientou a família da vítima a permanecer no interior da residência e deixou o local, tomando conhecimento, minutos depois, de que Gian Carlos havia sido baleado (mídia de ID.

338225428).

Em sede extrajudicial, o recorrente admitiu que, após a discussão, deslocou-se até sua residência, buscou uma espingarda e retornou ao local dos fatos, onde permaneceu aguardando a vítima. Narrou que, quando Gian Carlos surgiu e percebeu que ele se encontrava armado, correu em direção ao interior da residência, ocasião em que efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima (ID.

338225359).

O lapso temporal e espacial entre o conflito inicial e a conduta letal subsequente suscita dúvidas acerca da alegada legítima defesa, porquanto fragiliza a tese de reação defensiva imediata, circunstância que, neste momento processual, impõe a submissão da controvérsia ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas de reconhecer que o exame dos autos não confere, nesta fase de sumário da culpa, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do art. 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Subsidiariamente, a defesa postula o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, segundo alega, carecerem de substrato probatório mínimo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes ou totalmente descabidas, isto é, quando desprovidas de qualquer suporte fático-probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, sendo vedado o reexame de provas na via especial, conforme Súmula 7/STJ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.950.816/GO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJEN de 28/11/2025).

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No que concerne à qualificadora do motivo fútil, a denúncia sustenta que o delito teria sido praticado em razão de discussão banal anterior, quando o recorrente interveio em situação familiar envolvendo a vítima e sua irmã Ana Luiza.

Com efeito, eventual animosidade entre réu e ofendido, bem como a caracterização ou não do motivo fútil, dependem da análise das razões que ensejaram a discussão, de suas circunstâncias concretas e de eventuais ofensas proferidas, de modo que apenas o exame das peculiaridades do caso, pelo Conselho de Sentença permitirá aferir a efetiva configuração da futilidade ou afastá-la.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, havendo indícios de que o crime tenha sido praticado em razão de discussão banal ou em contexto de animosidade desproporcional ao resultado, tal qual ocorreu no caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil não se revela desarrazoada, não sendo possível sua exclusão da apreciação pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 6. A discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença (...) (STJ, REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 26/6/2025).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente sustenta que o disparo teria ocorrido após discussão e agressão, inexistindo elemento surpresa apto a caracterizar a circunstância.

No caso, os elementos até agora colhidos não permitem afastar a versão de que o recorrente, após deixar o local do entrevero inicial, teria retornado armado com espingarda, surpreendendo a vítima desarmada quando ela saía da sua residência.

O informante José Ricardo Bezerra relatou que o recorrente permaneceu aguardando o momento em que a vítima abrisse o portão de sua casa para efetuar o disparo.

Ainda que a defesa sustente a inexistência de surpresa em razão da discussão anterior, esse argumento não se mostra suficiente para afastar, de plano, a qualificadora, uma vez que o modo de execução do delito, a superioridade de armas, o retorno armado após lapso temporal e a escolha do momento da abordagem são circunstâncias que devem ser valoradas pelo Conselho de Sentença, e não afastadas nesta fase processual.

Dessa forma, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte probatório mínimo nos autos, não se revelando manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto por
Valdir Junior Veloso da Rosa
, REJEITO A PRELIMINAR arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026